Tribunal: STF
Processo: RHC 215701
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Roberto Carlos Pires de Andrade interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que se reiteram os mesmos fundamentos de pedido anterior de habeas corpus, ainda em trâmite nesta Suprema Corte (HC 215.057, de minha relatoria).



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso.



    É que o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando tratar-se de mera reiteração de habeas corpus anteriormente impetrado perante esta Suprema Corte. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 188.366 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 190.293 AgR, Redator para o acórdão ministro Gilmar Mendes; HC 193.939-ED, ministro Roberto Barroso e; RHC 166. 216 AgR, ministro Celso de Mello, cuja ementa ora transcrevo (com meus grifos):



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – REITERAÇÃO DE PEDIDO – INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE – RECURSO IMPROVIDO. 



    – A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em “habeas corpus”. Precedentes.



    3. Em face do exposto, não conheço deste recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator